Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA POR POLICIAL MILITAR EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob argumento de que a motivação da abordagem policial é de natureza administrativa e não configura crime de desobediência. Por fim, requereu a alteração do cumprimento da pena do regime semiaberto para o regime aberto, tendo em vista não se tratar de acusado reincidente.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 53416826).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 196942-2022 - 16aBPM (ID 52670199) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha S. A. D. S. B. foram seguras em afirmar que, ao avistar o veículo trafegando em velocidade abaixo da permitida na via, constatou que o acusado estava em uma chamada de vídeo ao telefone, momento em que solicitou que desligasse o celular, o que foi recusado pelo apelante, sob alegação de que estaria fazendo uma “live”. O acusado somente desligou o telefone após a ordem de parar e descer do veículo (ID 52674433). Por sua vez, a testemunha C. A. J. D. A., afirmou que participou da diligência policial e confirmou os fatos (ID 52674434). Em seu interrogatório, o acusado confirmou que estava dirigindo o veículo, quando observou a viatura policial com a sirene ligada, momento em que parou voluntariamente, descendo com celular na mão e, ao ser questionado sobre o que estava fazendo com o celular, afirmou que estava fazendo uma gravação para internet e, em seguida, o policial ordenou que fosse desligado o aparelho, tendo ele prontamente obedecido (ID 52674435).
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Na hipótese, restou demonstrado que o réu, consciente e voluntariamente, desrespeitou o comando emitido pela autoridade policial, em meio a uma abordagem policial, para desligar o aparelho de celular utilizado enquanto conduzia veículo em via pública, causa determinante para realização da abordagem policial, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
9. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. Assim, as alegações do réu de que sua conduta diz respeito à infração de natureza administrativa não merecem prosperar, tendo em vista que a ordem policial não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada por policiais militares, no exercício de atividade ostensiva de rotina destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem se dado diante da atitude suspeita do acusado, ao conduzir veículo em velocidade muito abaixo da permitida na via e com o aparelho celular em mãos.
10. Quanto ao regime da pena, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, serviu para avaliar a existência de maus antecedentes. Tal situação não configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Nesse sentido: (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe de 31/08/2018).
11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.